Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. MÚTUO ENCARTADO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SEM ASSINATURA DA PARTE CONTRATANTE. INSTRUMENTO NEGOCIAL ACOMPANHADO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DESTINADOS À COMPROVAÇÃO DO DISPONIBILIZADO E PAGAMENTOS REALIZADOS. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. DEMONSTRAÇÃO. ELISÃO DO VÍNCULO E DO DÉBITO APURADO. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. PARTE RÉ. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. SUJEIÇÃO. INFIRMAÇÃO DO VÍNCULO E DA OBRIGAÇÃO DELE GERMINADA. INEXISTÊNCIA. EFEITOS DA CONTUMÁCIA. INCIDÊNCIA (CPC, ARTS. 345 e 373, I e II). PRETENSÃO DE COBRANÇA. ACOLHIMIENTO. IMPERATIVIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMDA.
1. Tratando-se de ação de cobrança formulada pelo procedimento comum, ao autor está afetado o ônus de guarnecer os fatos constitutivos do direito que invoca, ou seja, lastrear o direito material cuja realização demanda, e ao réu, de sua parte, está afetado o ônus de aparelhar a subsistência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, I e II).
2. Os instrumentos aptos a guarnecerem o direito creditório demandado em sede de ação de cobrança submetida ao procedimento comum não estão vinculados aos rigores formais quando aviada a pretensão em ambiente executivo, pois não tem como premissa estar aparelhada por instrumento revestido de exigibilidade, e, assim, cédula de crédito bancário apócrifa, mas acompanhada de extratos destinados a evidenciarem a disponibilização do ativo imobilizado e os pagamentos realizados, consubstanciam instrumentos aptos a serem assimilados como prova do mútuo, ficando afetado à parte ré o encargo de infirmar o aperfeiçoamento do vínculo e a disponibilização do crédito que lhe teria sido fomentado.
3. Aperfeiçoada a citação com observância das formalidades, cautelas e advertências de lei, a inércia do réu implica a qualificação da revelia, com os efeitos, em se tratando de relação jurídica que encarta direitos disponíveis, que lhe são inerentes, derivando que, aparelhando a parte autora a pretensão de cobrança que formulara com instrumento negocial apócrifo acompanhado de extratos aptos a evidenciarem a disponibilização do mútuo e o já realizado, os fatos alinhados restam recobertos com presunção relativa de veracidade, tornando o vínculo e o débito dele sobejante incontroversos, conduzindo ao acolhimento do pedido ante a inexistência de inconformidade advinda da parte ré e dos efeitos que sua contumácia lhe atraíram (CPC, art. 344).
4. Apelação conhecida e provida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC.